Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707309-72.2018.8.07.0020 RECORRENTE: QUALITY AUTO CENTER LTDA - ME RECORRIDO: LEDA GEORGIA SAMPAIO LEÃO MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO DEIXADO AOS CUIDADOS DA RÉ PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM. QUEDA DO VEÍCULO DE ELEVADOR HIDRÁULICO. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. SUPOSTO ACORDO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. ORÇAMENTO EXTRAÍDO DO SÍTIO ELETRÔNICO DENOMINADO “MERCADO LIVRE”. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DEVIDO. TABELA FIPE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de fato do serviço, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da sua existência, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa, a menos que comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, caput e § 3o). 2. Segundo estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sendo assim, ausente comprovação no sentido de que as partes entabularam acordo extrajudicial quanto à reparação dos danos materiais causados ao veículo da autora, decorrente de queda de elevador hidráulico no momento da realização dos serviços de lavagem por ela contratados, resta acertada a sentença que afastou o montante indicado pela ré decorrente do suposto ajuste. 3. Os preços obtidos de sítio eletrônico, que reúne toda a sorte de produtos e diversos vendedores, de peças automotivas, cuja origem se mostra desconhecida, não se mostram suficientes para afastar os valores constantes de orçamento apresentado pela parte autora, obtido em concessionária autorizada. 4. Sendo os custos estimados pela concessionária autorizada superiores ao valor de mercado do bem, apurado pela tabela FIPE/FGV, mostra-se justo e razoável indenizar a autora com base no valor descrito na referida tabela. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação; b) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, sustentando ausentes os requisitos para sua responsabilização no caso concreto, tendo em vista a existência de acordo para o ressarcimento do dano em termos menos onerosos do que aquele assentado pela sentença mantida pelo acórdão recorrido. Afirma, assim, que a manutenção do acórdão implica ofensa à boa fé contratual. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso III, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Verifica-se dos autos que a relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa, assim como a ocorrência do evento danoso no estabelecimento da requerida, notadamente porque não há negativa na defesa apresentada pela apelante. (...) ainda, que a perícia técnica (ID 24085058) foi conclusiva no sentido de que as intervenções realizadas pela ré no veículo objeto da lide não foram capazes de restaurar a sua originalidade e funcionalidade, pela não recuperação adequada e/ou substituição de itens indispensáveis para tanto.” E, por fim: “não tendo a a parte ré se desincumbido do seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.” (id 26356917, págs. 4, 5 e 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012